Tribunal: STF
Processo: ARE 1466113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO APENAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE 1988. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 1. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município do Recife tendo por objeto créditos tributários decorrentes de IPTU e Taxas Imobiliárias, dos exercícios de 1998, 1999 e 2000. 2. Conforme cediço, o IPTU e as Taxas Imobiliárias são tributos lançados de ofício pela autoridade fiscal competente, cujos fatos geradores se têm por verificados, via de regra e ex vi legis, no primeiro dia de cada ano. 3. Entretanto, em regra, a data do fato gerador não coincide nem com a data do lançamento, nem, a fortiori, com a data da constituição definitiva do crédito tributário. 4. Deveras, ocorrido o fato descrito na hipótese de incidência tributária, nasce a obrigação de pagar o tributo correspondente, instalando o liame obrigacional entre o Fisco e o sujeito passivo. 5. Não obstante, para que a prestação objeto dessa obrigação — o tributo — possa ser exigida, impõe-se seja ela formalizada mediante lançamento, ato por meio do qual a autoridade fazendária constitui o crédito tributário. 6. Para constituir o crédito tributário por meio do ato formal de lançamento, a Fazenda Pública tem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173 do CTN. 7. A partir do lançamento, tem se a notificação do sujeito passivo e o consequente início do prazo para que o contribuinte pague ou apresente impugnação. 8. Vencido o prazo para pagamento ou julgada administrativamente a impugnação, tem-se por verificada a constituição definitiva do crédito tributário e ato contínuo começa a correr o prazo prescricional quinquenal dentro do qual a Fazenda Pública poderá ingressar com a ação de execução fiscal. 9. Nesse contexto, a prescrição surge como a perda do direito do Fisco (poder-dever) de ajuizar a ação de execução, cujo termo inicial começa a fluir da constituição definitiva do crédito (Súmula 622 do STJ). 10. No caso do IPTU e das Taxas Imobiliárias, a notificação do lançamento do tributo ocorre, via de regra, mediante o envio de correspondência ao domicílio do sujeito passivo (Súmula 397 do STJ), sendo certo que "o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação" (Resp Repetitivo 1.658.517/PA). 11. Consoante se vê da CDA, a constituição dos créditos ocorreu em 03.01.1998, 03.01.1999 e 03.01.2000, sendo que o vencimento das primeiras parcelas somente se verificou em 30.01.1998, 30.01.1999 e 30.01.2000, respectivamente. 12. Assim, o curso do prazo prescricional quinquenal teve início, com relação ao crédito de 1998, em 31.01.1998, findando em 31.01.2003. 13. Sucede que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 15.09.2003, ocasião em que o crédito relativo ao referido exercício de 1998 já havia sido extinto pela prescrição. 14. O crédito relativo ao ano de 1999 restou constituído de forma definitiva em 30.01.1999 (data do vencimento do tributo), pelo que o Município do Recife teria até 31.01.2004 para aforar a execução, o que foi feito em 15.09.2003. 15. Destarte, não procedem os argumentos levantados pelo agravante, no sentido de que a prescrição teria se consumado em virtude de suposto atraso na materialização da demanda, que fora distribuída de forma virtual. A um, porque não existe prova da suposta materialização tardia dos autos, cabendo ao executado/agravante comprovar o fato constitutivo de sua alegação, notadamente quando pretende infirmar a presunção de certeza e liquidez do crédito executado, em sede de exceção de pré-executividade. A dois, porque o Município do Recife peticionou, de forma física, em 20.06.2005, reiterando o pedido de citação da parte executada, o que indica que o feito já havia sido materializado, tanto que o magistrado deu regular processamento à execução. 16. Ademais, descabe atribuir culpa à Fazenda Pública pela demora no processamento da ação, quando esta decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos moldes da Súmula n° 106/STJ. 17. Agravo de Instrumento parcialmente provido, por maioria de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente